Tribunal: CARF
Processo: 10980.903278/2006-00
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RAPHAEL MADEIRA ABAD
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-10-28
Data de publicação: 2021-12-31

Inteiro teor:
S3-C 3T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10980.903278/2006-00
Recurso
Embargos
Acórdão no
3302-012.161 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
28 de outubro de 2021
Embargante
SOCIEDADE RADIO EMISSORA PARANAENSE SA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/03/2003 a 31/03/2003
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VÍCIO. ACOLHIMENTO
Existindo obscuridade, omissão ou contradição na decisão embargada, impõe-
se seu acolhimento para sanar o vício contido na decisão. Caso os vícios não
apresentem elementoss suficientes para alterar o teor da decisão embargada,
esta deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos.
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. RETIFICAÇÃO. CABIMENTO.
Só é possível a retificação de um PER/DCOMP pelo sujeito passivo no caso
dele se encontrar pendente de decisão administrativa.
ALTERAÇÃO DE PER/DCOMP VIA PETIÇÃO.
Existindo procedimento próprio para a modificação da PER/DCOMP, ela não
pode ser alterada por petição, ainda que protocolizada antes do despacho
decisório.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em acolher os
embargos de declaração para sanar os vícios apontados, sem imprimir-lhes efeitos infringentes,
nos termos do voto do relator
(documento assinado digitalmente)
Gilson Macedo Rosenburg Filho - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Raphael Madeira Abad - Relator
Participaram do presente julgamento os conselheiros: Jorge Lima Abud, Walker
Araujo, Larissa Nunes Girard, Jose Renato Pereira de Deus, Carlos Delson Santiago (suplente
convocado(a)), Raphael Madeira Abad, Denise Madalena Green, Gilson Macedo Rosenburg
Filho (Presidente). Ausente(s) o conselheiro(a) Vinicius Guimaraes, substituído(a) pelo(a)
conselheiro(a) Carlos Delson Santiago.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10980.903278/2006-00
Fl. 192
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3302-012.161 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10980.903278/2006-00

Relatório
Sinteticamente, trata-se de processo no qual o pretenso direito ao crédito da
Recorrente foi denegado em razão da recorrente haver preenchido erroneamente a DCOMP, e
não ter se manifestado sobre a falta de identificação do DARF, além de haver alterado o referido
documento após a prolação do despacho decisório.
Os Embargos Declaratórios foram acolhidos por despacho decisório competente
lavrado nos seguintes termos:
Com base nas razões acima expostas, admito, parcialmente, os embargos de declaração
opostos pelo contribuinte para sanar a omissão quanto à impossibilidade de retificar a
declaração para alterar as informações relativas ao “tipo de crédito, para sanar a
obscuridade quanto ao meio utilizado pela embargante ser informal e para sanar a
contradição quanto ao momento em que se pleiteou a alteração, se antes ou depois do
despacho decisório. Encaminhe-se ao Conselheiro Raphael Madeira Abad para inclusão
em pauta de julgamento.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Raphael Madeira Abad, Relator.
Os Embargos Declaratórios são tempestivos, a matéria é de competência deste
Colegiado, e foram admitidos por meio de despacho decisório cuja conclusão foi lavrada nos
seguintes termos:
Com base nas razões acima expostas, admito, parcialmente, os embargos de declaração
opostos pelo contribuinte para sanar a omissão quanto à impossibilidade de retificar a
declaração para alterar as informações relativas ao “tipo de crédito, para sanar a
obscuridade quanto ao meio utilizado pela embargante ser informal e para sanar a
contradição quanto ao momento em que se pleiteou a alteração, se antes ou depois do
despacho decisório. Encaminhe-se ao Conselheiro Raphael Madeira Abad para inclusão
em pauta de julgamento.
São as seguintes questões a serem abordadas:
1 - omissão quanto à impossibilidade de retificar a declaração para alterar as
informações relativas ao “tipo de crédito” acompanhada de obscuridade quanto ao meio
utilizado pela embargante ser “informal”.
O Acórdão da Manifestação de Inconformidade considerou que a contribuinte
poderia ter retificado a DCOMP, “... informando de forma correta a origem do crédito”.
Fl. 193
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3302-012.161 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10980.903278/2006-00

A Recorrente alega que a ela era IMPOSSÍVEL retificar a DCOMP para alterar o
crédito para saldo negativo de IRPJ e que o fez via petição.
A Recorrente apontou que a decisão embargada não apreciou este argumento
recursal, acerca da impossibilidade ou não de se retificar a DCOMP, configurando a omissão, e
ainda identificou que a referida decisão mencionou que ela alterou a DCOMP de “maneira
informal”, configurando a obscuridade.
Assim menciona o Despacho de Admissibilidade:
Percebe-se que a obscuridade está atrelada à alegação anterior de omissão, pois para a
embargante, tendo em vista a impossibilidade de retificação da DCOMP via sistema,
teria respondido ao Termo de Intimação Eletrônica por petição escrita, nos termos da
Nota Corat PER/DCOMP no 008/2006.
Em princípio, se a retificação da DCOMP for possível como afirmou a DRJ, não
há qualquer contradição ou obscuridade, pois qualquer outro meio de se tentar a
retificação seria em desacordo com as formalidades exigidas. Por outro lado, se a
impossibilidade de retificar for verdadeira, então deve o acórdão esclarecer qual o meio
formal para se fazer a retificação, para, então, afirmar que o meio utilizado era informal.
Assim, por depender da análise da omissão anteriormente alegada, admito a obscuridade
suscitada. (grifos nossos)
Partindo-se da topologia adotada no despacho de admissibilidade, passo a tratar
dos dois argumentos em conjunto.
Efetivamente o Acórdão padece da omissão e da obscuridade apontadas, eis que
não tratou da impossibilidade de se retificar a DCOMP, e ao mencionar que alterou a DCOMP
de “maneira informal” culminou por gerar uma obscuridade.
Ambas matérias são solucionadas a partir da conclusão no sentido de que, ao
contrário do afirmado pela Recorrente em seu Recurso Voluntário, o sistema possui uma forma
correta para chegar ao mesmo resultado almejado, ou seja, é POSSÍVEL retificar a DCOMP,
como corretamente apontado pela DRJ em seu Acórdão, que adoto e transcrevo.
Cabe registrar por fim, conforme se verifica no exemplo constante da tela abaixo, que
no programa PER/Dcomp: 1) existe no campo Tipo de Crédito a opção de ser
selecionado o crédito relativo ao Saldo Negativo de IRPJ, e; 2) no quadro de
“Identificação do Crédito Selecionado”, existe um campo adequado para informar o
número de processo administrativo anterior que esteja eventualmente vinculado à
declaração de compensação.
Note-se, também, que as orientações sob os preenchimentos dos citados
campos/quadros encontram-se detalhadas nas instruções de preenchimento do referido
programa.
Assim, o termo “informal” foi empregado no sentido de que o meio empregado
não segue a “forma” exigida pelas normas, eis que o sistema possui forma prevista para a prática
do ato.
Firme nestes motivos, voto no sentido de conhecer este capítulo recursal dos
embargos para sanar a omissão e obscuridade, todavia sem efeitos infringentes.
Fl. 194
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3302-012.161 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10980.903278/2006-00

2 - contradição quanto ao momento em que se pleiteou a alteração do crédito,
se antes ou depois do despacho decisório.
O argumento da contradição foi recebido pelo despacho de admissibilidade nos
seguintes termos:
Contradição entre a afirmação à e-fl. 172 de que a recorrente pleiteara a alteração do
crédito após a prolação do Despacho Decisório e a afirmação posterior de que o pleito
da alteração ocorrera antes do despacho decisório
A decisão embargada dispôs à e-fl. 171:
“A Recorrente somente pleiteou a alteração do crédito da Dcomp três anos após a sua
entrega, contudo antes do despacho decisório.”
Já à e-fl. 172, consignou:
“A Recorrente somente pleiteou a alteração do crédito da Dcomp após a prolação do
Despacho Decisório, quando tal ato não é mais possível, pois o órgão competente para a
realização de tal ato já havia extinto a sua competência em relação ao processo.”
Com razão, a embargante, pois, de fato, as afirmações são contraditórias.
Efetivamente existem afirmações contraditórias passíveis de serem sanadas por
meio dos Embargos Declaratórios.
O Despacho Decisório foi proferido às e-fls. 02, data de emissão dia 11.08.2009.
Nele consta que o PER / DCOMP foi transmitido em 18.11.2004.
A petição de e-fls. 12 a Recorrente aponta que a correta origem do crédito foi
demonstrada por ela em 28.11.2007, ANTES da prolação do Despacho Decisório, como aliás
consta no Relatório elaborado pela DRJ.
O que foi protocolizado após o despacho decisório foi a petição do dia 17 de
setembro de 2009 por meio da qual a Recorrente aponta a petição 28.11.2007.
Sanada esta contradição é de se investigar se este fato afeta a decisão proferida no
processo, resposta que deve ser negativa pois o protocolo realizado pela Recorrente, mesmo
antes do despacho decisório, não tem o condão de alterar o fato de que a forma adotada pela
Recorrente não foi realizada em conformidade com o sistema.
Por estes motivos, voto no sentido de conhecer os embargos e sanar a
obscuridade, todavia sem efeitos infringentes.
(documento assinado digitalmente)
Raphael Madeira Abad

Fl. 195
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3302-012.161 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10980.903278/2006-00

Fl. 196
DF CARF MF
Documento nato-digital